Tribunal: TJSP
Processo: 2087305-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Decisão que determinou a prestação de contas pela ré. Recurso da ré. Alegação de que já prestou as contas no período indicado. Ausência de planilha de cálculo acompanhada de documentos justificativos, especificando receitas e despesas. Contas que não foram devidamente apresentadas na forma contábil. Inteligência do art. 551, § 2o do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Decisão que determinou a prestação de contas pela ré. Recurso da ré. Alegação de que já prestou as contas no período indicado. Ausência de planilha de cálculo acompanhada de documentos justificativos, especificando receitas e despesas. Contas que não foram devidamente apresentadas na forma contábil. Inteligência do art. 551, § 2o do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.